Tribunal: TJDFT
Processo: 0002260-82.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROMESSA DE FACILITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA CODHAB-DF. INDUÇÃO DA VÍTIMA A ERRO. ACUSADO SE PASSANDO POR EMPREGADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DEVOLUÇÃO DE METADE DA QUANTIA ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 16 DO CP. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comete estelionato a pessoa que obtém dinheiro para facilitar aquisição de imóvel em programa de governo, induzindo a vítima a erro ao se passar falsamente como empregado da Caixa Econômica Federal.
2. O fato de o estelionatário ter devolvido metade do dinheiro obtido por meio de vantagem ilícita não descaracteriza a consumação do crime.
3. O Juízo de primeiro grau aplicou a causa de diminuição de pena do art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior), por existir dúvida razoável de que foi impedido por terceiros (sofrendo ameaça) para restituir a integralidade da quantia recebida pela vítima de estelionato.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.